Tribunal: TJSP
Processo: 2170069-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
ARRESTO. Obrigação de fazer c/c perdas e danos. Arrematação de bens em leilão que não foram entregues pela agravada. Hipótese tratada nos autos que se amolda ao art. 301, do CPC. Não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300, do mesmo Codex. Ausência de prova sobre eventual dilapidação do patrimônio por parte da devedora, capaz de frustrar o resultado útil do processo. Medida prematura,

Ementa:
ARRESTO. Obrigação de fazer c/c perdas e danos. Arrematação de bens em leilão que não foram entregues pela agravada. Hipótese tratada nos autos que se amolda ao art. 301, do CPC. Não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300, do mesmo Codex. Ausência de prova sobre eventual dilapidação do patrimônio por parte da devedora, capaz de frustrar o resultado útil do processo. Medida prematura, conforme as peculiaridades do caso concreto. Precedentes desta Câmara. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.